Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-91.2009.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LAERSON JOSÉ BISCHOFF
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VERA

Número do Protocolo: 45934/2014
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – POLÍTICA DE SAÚDE DE IMUNIZAÇÃO – REAÇÃO ADVERSA À VACINA – FEBRE AMARELA PÓS-VACINAL – DANOS MORAIS DEVIDO – SNTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A despeito de o Programa Nacional de Imunização ser de responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal, as funções de normatização e coordenação são de instância nacional, cabendo aos Estados e Municípios a execução das normas e procedimentos estabelecidos a nível nacional.
A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva e independe de culpa, bastando tão só a prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública. Ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de vacinação, a União bem coo seus entes públicos, assume a responsabilidade pelos danos emergentes de previsíveis reações adversas, ainda que em ínfima parcela dos vacinados, afastada a hipótese de caso fortuito.
Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável ao réu e o dano sofrido pelo autor, exsurge o dever daqueles de indenizar, mediante compensação pecuniária compatível.
Recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
LAERSON JOSÉ BISCHOFF
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VERA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por Laerson José Bischoff, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pelo Apelante contra o Município de Vera, autuada sob o no 0001054-91.2009.8.11.0102, em face da sentença proferida, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 6.131,45 (seis mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos. Tais valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, bem como incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Sem custas. Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus Patronos (CPC, art. 21). (Fls.166/170)
O Apelante ingressou com a presente Ação Indenizatória, objetivando a condenação do requerido por Danos Morais e Materiais tendo em vista que no dia 11 de fevereiro de 2008, procurou um posto de saúde do requerido e ali foi atendido por agente público que lhe aplicou uma vacina contra a febre amarela. Contudo, narra que teve reações adversas à vacina, sendo que vários sintomas passaram a lhe acometer (tais como náuseas, dor de cabeça e dificuldades motoras), o que redundou em incapacidade para o trabalho e necessidade de gastos com tratamentos e consultas. Após, submetido à uma série de exames, fora diagnosticado: “polineuropatia motora axonal e desminielizante”, iniciada após vacinação para febre amarela.
Em razão da demora do atendimento público e os sintomas não diminuíram, o apelante buscou tratamento particular, arcando com os custos dos exames, consultas e medicamentos.
Nas razões de recurso (fls.172/183), o apelante requer a procedência do dano moral. Alega que a consequências do fato narrado na inicial, alcançaram sua vida íntima, configurando de forma inequívoca abalo de ordem moral.
Por fim, combate que o Juízo singular cerceou seu direito de produzir provas, pois não conseguiu comprovar a existência e sequelas deixadas pela aplicação da vacina, pois atualmente tem dificuldade para executar vários movimentos em uma das pernas sendo possível notar no momento em que caminha.
Assim, requer a procedência dos danos morais sofridos, ou, alternativamente, que a sentença seja reformada para oportunizar o apelante a produção de provas.
O Município apelado, em suas contrarrazões (fls. 187/192), requer a manutenção da r.sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 198/199-TJ, deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse público capaz de justificar sua intervenção.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto por Laerson José Bischoff, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pelo Apelante contra o Município de Vera, autuada sob o no 0001054-91.2009.8.11.0102, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 6.131,45 (seis mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).
In casu, mister termos em mente que alguns fatos restaram incontroversos na presente, já que aludidos pelo requerente na prefacial e reconhecidos pelo requerido em sua defesa. São eles:
(1)ao requerente foi ministrada vacina contra febre amarela;
(2)este serviço público ocorreu dentro de um posto de saúde do Município de Vera e foi realizado por um agente público deste; e,
(3)após a vacina aplicada, o requerente passou a sentir efeitos adversos.
Tais fatos devem ser por incontrovertidos à luz do art. 302, segunda parte, e, art. 334, III, ambos do Código de Processo Civil.
Ordinariamente, a reparação de danos em face do Estado é fundada no art. 37, § 6o, da Carta da Republica, in verbis.
CF/88 - Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A hipótese legal acima transcrita regula a responsabilidade objetiva do Estado, aplicando a teoria do risco administrativo.
Comentando o citado dispositivo constitucional, Sérgio Cavalieri Filho afirma:

"[...] A expressão grifada - seus agentes, nessa qualidade - está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo. Importa dizer que o Estado não responderá pelos danos causados a outrem pelos seus servidores quando não estiverem no exercício da função, nem agindo em razão dela. Não responderá, igualmente, quando o dano decorrer de fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro, por isso que tais fatores, por não serem agentes do Estado, excluem o nexo causal" (Programa de Responsabilidade Civil. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 245).

Na mesma senda, Yussef Said Cahali afirma que "mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova" (Responsabilidade Civil do Estado. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 485).
Tratando da teoria do risco administrativo, novamente Sergio Cavalieri Filho leciona:
"Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estão a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo particular. (...)
E nesta altura cabe a seguinte indagação: se não há responsabilidade sem violação de dever jurídico e o risco, por si só, não configura nenhuma violação, qual seria o dever jurídico da Administração cujo descumprimento ensejará o dever de indenizar? É a incolumidade de todos os administrados.
O Estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa" (Programa de Responsabilidade Civil. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 239-240).

Destarte, em matéria de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, para que esteja caracterizado o dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes pressupostos, que independem da existência de culpa (lato sensu).
Assim, com a teoria do risco, não cabe examinar o caráter lícito ou ilícito do ato imputado ao pretenso responsável. Haverá direito à indenização existindo a relação de causalidade entre o dano e o erro de conduta, sem se indagar se houve um comportamento culposo, mas somente a atividade e, em conseqüência, um dano.
Assim, a configuração da responsabilidade objetiva do Estado (e de seus entes) depende do concurso dos seguintes elementos: a) ação administrativa; b) dano; c) nexo causal entre o dano e a ação administrativa.
Para afastar sua responsabilização, cumpre ao Estado demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
A contribuição da vítima para o desencadeamento dos eventos lesivos é fato que, provado pelo Estado, pode levar à atenuação, ou até mesmo à exclusão de sua responsabilidade.
É sabido que nos casos em que os danos causados a terceiros estiverem relacionados a uma omissão do Estado, em razão da deficiência na prestação dos serviços públicos (faute du service), a responsabilidade daí decorrente será de ordem subjetiva, sendo do autor da ação o ônus de provar a culpa da Administração.
E segundo Rui Stoco:
(Tratado de responsabilidade civil. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 960), "a ausência do serviço causada pelo seu funcionamento defeituoso, até mesmo pelo retardamento, é quantum satis para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em desfavor dos administrados. Em verdade, cumpre reiterar, a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço é subjetiva, porque baseada na culpa (ou dolo)."

No presente caso, a responsabilidade imputada à ré é de ordem objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. De acordo com o relato contido na inicial, os danos causados ao autor decorrem da aplicação da vacina da Febre Amarela.
A esse respeito, a jurisprudência tem firmado posição pela incidência da responsabilidade objetiva do Estado em face dos danos causados por prestação médica (por exemplo, STF, RE 217.389/SP, rel. Min. Néri da Silveira, j. 02/04/2002), bem assim, especificamente, em casos de danos decorrentes de campanhas de vacinação. Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PENSIONAMENTO. LESÃO NEUROLÓGICA CAUSADA POR VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.1. Não obstante a descentralização das ações e serviços públicos de saúde, prevista no artigo 198, inciso I, da Constituição Federal, a União é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que a pretensão da autora está fundada no direito fundamental à saúde e a promoção da saúde pública, especialmente no que tange à definição e coordenação dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, que da responsabilidade da União.2. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva e independe de culta, bastando tão só a prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública.3. A União, por meio do Ministério da Saúde, é a responsável pela coordenação do Programa Nacional de Imunizações. Com efeito, ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de vacinação, assume a responsabilidade pelos danos emergentes de previsíveis reações adversas, ainda que em ínfima parcela dos vacinados, afastada a hipótese de caso fortuito.4. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à ré e o dano sofrido pela autora, exsurge o dever daquele de indenizar, mediante compensação pecuniária compatível.5. A fixação de pensão mensal vitalícia deve incorporar as despesas com o tratamento das graves sequelas neurológicas sofridas pela autora, englobando o custeio de fraldas, medicamentos, consultas médicas com diferentes especialidades, gastos com fisioterapia, despesas com transporte, assistência permanente de terceiro, dentre outras, subsistindo o pensionamento até a data do óbito.6. No arbitramento do valor da indenização de danos morais, o julgador deve-se valer do bom senso e da razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Na hipótese dos autos, cuida-se do sofrimento imposto à criança de poucos meses de idade que, após reação adversa à vacina tríplice DTP, que lhe provocou severos danos neurológicos, sobreviveu vegetativamente até os oito anos de idade, quando veio a falecer, bem como a seus pais, cuja maternidade e paternidade, com todas suas maravilhosas expectativas, ficaram reduzidas aos cuidados dedicados à pequena inválida, até sua morte. Essas circunstâncias, extremamente graves, justificam a fixação da indenização em patamar superior à média das indenizações concedidas por dano moral resultante de morte de ente familiar. (TRF4, APELREEX 5001362-32.2013.404.7215, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 27/03/2014) (Grifei)

ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA O VÍRUS INFLUENZA-GRIPE. REAÇÃO VACINAL. DESENVOLVIMENTO DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. PREVISIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. 1.- O Estado responde objetivamente pelos danos que causar, decorrentes de condutas ilícitas ou lícitas, desde que lesionem a esfera juridicamente protegida de outrem.2.- Embora a vacinação se imponha como medida de saúde pública para promover o bem da coletividade, erradicando doenças graves, o Estado-Administração não pode se furtar a oferecer amparo àqueles que, por exceção, vieram a desenvolver efeitos colaterais da vacina ministrada.3.- O caso fortuito não está configurado porque quando o Ministério da Saúde planeja a vacinação em massa assume, com absoluta previsibilidade, que lesará alguns vacinados. Ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de vacinação chama a si a responsabilidade pelos danos emergentes das previsíveis reações adversas, ainda que em ínfima parcela dos vacinados.4.- O arbitramento do dano moral é ato complexo para o julgador que deve sopesar, dentre outras variantes, a extensão do dano, a condição sócio-econômica dos envolvidos, a razoabilidade, a proporcionalidade, a repercussão entre terceiros, o caráter pedagógico/punitivo da indenização e a impossibilidade de se constituir em fonte de enriquecimento indevido.5.- Os valores a serem pagos/ressarcidos pela União correspondem àqueles referentes às despesas acrescidas à mensalidade ou cobradas pelo plano de saúde destinadas ao tratamento da doença' (TRF4, APELREEX 5037406-84.2011.404.7000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, juntado aos autos em 15/06/2012). (Grifei)

O Estado tem o dever de fornecer proteção à saúde dos cidadãos, dispondo as autoridades de vacina suficientemente testada para evitar risco de epidemia.
Por outro lado, o Estado assume o risco de que algumas pessoas desenvolvam reações adversas à imunização. Tal risco, à evidência, deve ser inferior ao que haveria se toda a sociedade não estivesse imune.
Daí, justamente, o dever de amparo àqueles indivíduos afetados negativamente com efeitos colaterais com a vacina ministrada e a necessidade de indenização às hipóteses que fogem da normalidade.
Ainda, sobre a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar do Estado pela prática de atos lícitos, oportuna a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello:
"[...] caberá falar em responsabilidade do Estado por atos lícitos nas hipóteses em que o poder deferido ao Estado e legitimamente exercido acarreta, indiretamente, como simples conseqüência - não como sua finalidade própria -, a lesão a um direito alheio. Vale dizer: há casos em que o Estado é autorizado pelo Direito à prática de certos atos que não têm por conteúdo próprio sacrificar direito de outrem. Sem embargo, o exercício destes atos pode vir a atingir direitos alheios, violando-os, como mero subproduto, como simples resultado ou seqüela de uma ação legítima."
[...] No caso de comportamentos lícitos, assim como na hipótese de danos ligados a situação criada pelo Poder Público - mesmo que não seja o Estado o próprio autor do ato danoso -, entendemos que o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade,noção básica do Estado de Direito. (in, Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. Editora Malheiros, 12a edição. Pág. 789, grifado)
Em síntese, embora a vacinação se imponha como medida de saúde pública para promover o bem da coletividade, o Estado tem o dever de oferecer amparo àqueles que, por exceção, vieram a desenvolver efeitos colaterais da vacina ministrada.
O ato/fato lesivo consiste na vacina de Febre Amarela aplicada no autor, em 11/02/2008. O fato encontra-se consubstanciado no cartão de vacinação acostado à fl.37.
Do mesmo modo, os danos sofridos pelo autor e o nexo de causalidade entre o ato/fato lesivo e os danos, encontram-se devidamente demonstrados, pacificado e não contestado entre as partes.
Demais disso, realizado exame médico, concluiu o médico neurologista, Dr. Carlos Frederico A. Rodrigues (fl.52):
“Paciente portador de Polineuropatia inflamatória não especificada (G61.9) em tratamento neurológico, apresentando os seguintes sintomas: 1 – tetraparesia súbita, com lesão neuronal comprovada pós-EMG e iniciada após vacinação para febre amarela.”
Além disto, consta ainda nos autos deferimento de pedido, pelo INSS, onde constata Incapacidade laborativa e consequentemente, concede auxílio –doença ao apelante (fl.90).
Deste modo, a aplicação da vacina em combate a Febre Amarela, em ação decorrente do Programa Nacional de Imunização (ato ou fato administrativo lesivo), devido ao seu componente, (nexo causal) acometeu o autor de Polineuropatia inflamatória, daí decorrendo a tetraparesia súbita, com lesão neuronal comprovada (falta de movimento da perna entre outros) – dano.
Outrossim, a fim de melhor ilustrar o tema, demonstrando o dever do réu de indenizar o autor, trago à baila o julgado que segue, no qual foi enfrentada situação semelhante à dos autos:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E EM AJUDA ECONÔMICA MENSAL VITALÍCIA (PENSÃO). LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. CAPACIDADE PROCESSUAL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. VACINAÇÃO EM POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO-MEMBRO E DO MUNICÍPIO. EXEGESE DO TEXTO CONSTITUCIONAL E DA LEI No 8.080/90. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENORES COM SEQÜELAS FÍSICAS E MENTAIS GRAVÍSSIMAS. REAÇÕES ADVERSAS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DE VACINA BCG. DESENCADEAMENTO DE ENCEFALITE PÓS-VACINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES (AÇÃO/OMISSÃO, RESULTADO DANOSO E NEXO CAUSAL). CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO DEVIDA. PREJUÍZO CAUSADO AOS PAIS, NÃO AOS AUTORES. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DEVIDA. INCAPACIDADE PARA A VIDA INDEPENDENTE E PARA O TRABALHO. MATERIALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. EXIGÊNCIA DAS NECESSIDADES ESPECIAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DA FIXAÇÃO SENTENCIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS AUTORES. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA EX OFFICIO E DAS APELAÇÕES DOS ENTES PÚBLICOS. APELREEX 200182000018638APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 929 Relator (a) Desembargador Federal Francisco Cavalcanti. TRF5. Primeira Turma. Fonte DJ - Data::15/12/2008 - Página::150 - No::243
Sendo assim, presentes seus requisitos, resta configurada a responsabilidade civil do Município apelado.
Quanto ao dano material, não há que se falar, pois fora reconhecido em juízo singular e não fora contestada por nenhuma parte.
Resta adentrar ao que concerne o dano moral.
Convém tecer algumas considerações:
No estudo do dano moral em si, o qual tem se subdividido mormente na doutrina em duas categorias: a) o dano moral hipotético, o qual pode ser mensurado, por estar diretamente ligado a bens patrimoniais suscetíveis de valoração econômica; b) o dano moral putativo (presumido), quando a questão versar sobre bens não suscetíveis de valoração econômica, o patrimônio ético da pessoa, modalidade em que não se pode mensurar a dimensão ou sequer a ocorrência real de um dano moral (LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito das Obrigações. Brasília: Brasília Jurídica, 1999).
Portanto, no caso dos autos, o dano moral é presumido, independe de sua comprovação (danum in re ipsa), pois se constituiu no sofrimento suportado pela parte autora em razão das patologias que lhe acometem, por todo transtorno que submetera que foi demonstrado através de comprovantes de consultas, laudos e atestados médicos.
É hipótese dano que pode ser verdadeira, mas por estar no campo do imensurável, a alma humana, jamais poderá ser absolutamente confirmada, senão meramente estimada (presunção hominis).
Nesse sentido, trago a seguinte ementa, que bem espelha o entendimento do egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDOR MILITAR. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA PARCIAL DE DEDO DA MÃO, EM RAZÃO DE ACIDENTE OCORRIDO NO EXÉRCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CF. POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDUÇÃO À METADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O Estado tem responsabilidade pela saúde e integridade do militar enquanto estiver à sua disposição, tendo o servidor militar o direito de retornar à vida civil nas mesmas condições de saúde de que gozava quando ingressou nas Forças Armadas. 2. Sofrendo o militar perda de parte de um dos dedos da mão direita, causada por acidente ocorrido no Exército, tem a União o dever de indenizá-lo pelo dano moral/estético. A dor e o sentimento de mutilação, ainda que no caso tenha ocorrido a amputação de apenas parte de um dedo, não necessitam de demonstração. 3. A existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei no 6.880/80) não isenta a responsabilidade do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos morais causados a servidor militar em decorrência de acidente sofrido durante a prestação do serviço do Exército. 4. Havendo culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, reduz-se à metade o valor da indenização. Precedentes desta Corte. 5. Nas ações indenizatórias, onde se pressupõe a ocorrência de dano decorrente de ato ilícito, os juros moratórios são fixados com base no art. 406 do Código Civil, não se aplicando o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, incluído pela MP n.o 2.180/01, como postula a União. Mantidos os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral em 12% ao ano. 6. Apelo da União provido em parte, para o fim de reduzir o montante indenizatório. (TRF4, APELREEX 2006.71.09.001253-2, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 22/04/2010)(grifou-se)

Destarte, impositiva a procedência da demanda para condenar o Município ao pagamento de indenização a título de dano moral à parte autora, em face das sequelas que resultaram de vacinação aplicada.
Para que seja determinado o valor indenizatório, mister analisar a valoração da relação jurídica pré-existente e a situação das partes, com a finalidade de atingir um montante capaz de reparar os prejuízos da vítima do dano, bem como de punir o causador deste.
Nesta seara, o quantum debeatur deve atentar para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando que se incorra em enriquecimento ilícito da vítima, bem como em punição sem representatividade para a responsável pelo ilícito civil, de acordo com sua representação econômica, ou como no caso, onde não há propriamente um ato ilícito, que a coletividade suporte o encargo da reparação do dano que atingiu o autor.
No caso concreto, deve-se observar que o autor está acometido de doença com gravíssima sequela, a qual lhe impedirão por completo de levar uma vida como levava antes do fato danoso.
De outra banda, o Município é plenamente possível responder com pagamento de tal indenização. Assim, como o ato/fato causador do dano decorre de política de saúde que visa a proteção da coletividade.
Não se está, com a prolação de um juízo condenatório, a criticar a campanha de vacinação como método de política de saúde. Apenas garantindo ao autor a justa indenização, uma vez que foi vítima da uma triste situação como as que acometem o autor, decorrente de reações adversas à aplicação da vacina. Se a coletividade se beneficia da aplicação das vacinas, nada mais justo que a essa mesma coletividade responda por eventuais danos decorrentes dessa política de saúde.
Nessa linha o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu Curso de Direito Administrativo:
b) No caso de comportamentos lícitos, assim como na hipótese de danos ligados a situação criada pelo Poder Público - mesmo que não seja o Estado o próprio autor do ato danoso -, entendemos que o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade,noção básica do Estado de Direito. (in, Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. Editora Malheiros, 12a edição. Pág. 789.)

Tendo em vista a fundamentação apresentada, arbitro o quantum debeatur em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que entendo ser razoável para ressarcir o sofrimento da vítima, como forme da mitigar o dano suportado por esta.
Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto, e DOU PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto já proferido, para reformar a decisão de primeiro grau e fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR